Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. VIGÊNCIA DA LC 118/2005 (09/08/2005). ALIENAÇÃO. POSTERIOR. ARTIGO 185, CTN. RESP 1.141.990/PR. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. PRENOTAÇÃO DE PENHORA. IRRELEVÂNCIA. O artigo 185, do Código Tributário Nacional (CTN), estabelece que a alienação de bens depois da inscrição do crédito tributário como dívida ativa caracteriza fraude à execução, salvo se o executado alienante reservar bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita (parágrafo único). Há diferença significativa entre a fraude fiscal e a fraude civil, justificada pela presença do interesse público na primeira, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. Não se aplica, para configuração de fraude às execuções fiscais, o disposto no Enunciado Sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com entendimento firmado no REsp 1.141.990/PR, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, tendo a Corte Especial esclarecido que a configuração da fraude à execução fiscal independe de comprovação da má-fé do adquirente ou registro de penhora do bem alienado. Portanto, após o advento da Lei Complementar 118/2005, há presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução fiscal quando a alienação se dá após a inscrição em dívida ativa referente ao bem alienado, sem que tenham sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do terceiro adquirente ou de anotação de penhora sobre o bem. A data da alienação do bem define se haverá ou não necessidade de prévia citação do devedor no processo judicial para caracterizar a fraude à execução, segundo o entendimento firmado pelo Tema 290, do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, tendo sido efetivada a alienação até 08/06/2005, há a exigência de que tenha havido a citação no processo judicial. Por outro lado, se o ato translativo for praticado a partir do início da vigência da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. No caso concreto, tendo a alienação do imóvel sido realizada em 28/10/2008, em data posterior ao início da vigência da LC no 118/2005 (09/06/2005), quando já havia inscrição do executado alienante em dívida ativa desde 09/11/1998, sem que haja prova nos autos de que o executado dispõe de outros bens que possam garantir a dívida, deve ser mantida a constrição sobre o mencionado imóvel para satisfação da obrigação em execução fiscal. Poderá o terceiro de boa-fé buscar a indenização pelo que despendeu, por meio de ação de regresso, ante a manutenção da penhora sobre o bem que adquiriu de boa-fé e a invalidade do negócio jurídico pactuado.